Tribunal: TJPA
Processo: 0003468-48.2016.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003468-48.2016.8.14.0065

RECORRENTE: JOEL ALVES DE ANDRADE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DOS AUTOS APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
PARA A PRONÚNCIA BASTAM PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Portanto, podemos concluir que para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios

de autoria.
In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu por tentativa de homicídio. Deveras, a materialidade do crime restou comprovada, por meio do laudo pericial presente nos autos, o qual atestou a origem dos ferimentos, qual seja, disparos de arma de fogo, que teriam levado à vítima perigo de vida. Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo. As testemunhas confirmaram que o recorrente efetuou uma série de disparos contra o ofendido que, mesmo tentando fugir em sua motocicleta, continuou sendo alvejado pelo réu. Tal fato indica,
a priori
, que o recorrente agiu com a intenção de matar, persistindo no
iter criminis,
mesmo após o recuo da vítima. Neste contexto, a tese de desclassificação para lesão corporal deve ser apreciada pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular, pois para a pronúncia bastam apenas prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos estes que estão perfeitamente atendidos. Pronúncia

mantida
. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JOEL ALVES DE ANDRADE,
inconformado com a
decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Xinguara, que o

pronunciou pela prática do crime de tentativa de
homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art.

581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão.

Em suas razões, a defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois estaria ausente o
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, o qual teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, apenas para defender um amigo que estaria sendo agredido. Alegou que o recorrente teria, inclusive, desistido de prosseguir no
iter criminis
, sem que tenha havido a influência de circunstâncias alheias à sua vontade. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta E. Corte para julgamento. Nesta superior instância, o procurador de justiça opinou pelo
conhecimento

e improvimento
do recurso. É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no exame do recurso, cumpre fazer
uma breve síntese dos

fatos delituosos
narrados na inicial acusatória.

“[...] Narra o inquérito policial em anexo que no dia 27/02/2016, por volta das 22:50 h, em frente ao salão paroquial da igreja católica sito na rua Palmópolis, centro de Água Azul do Norte - PA, que o acusado mediante recurso que dificultou a defesa efetuou 5 disparos de arma de fogo ao tentar matar a vítima PEDRO HENRIQUE PONTES DE ARAÚJO. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava discutindo com o seu padrasto Uermerson conhecido como Negão, sendo esse amigo do acusado, ocasião em que o acusado JOEL ao "tomar as dores de seu amigo Negão "por meio que impossibilitava a defesa da vítima, deflagrou 5 disparos de arma de fogo, tentando-o matar e logo após, empreendeu fuga. A Polícia foi acionada e tomou as providências de praxe. Autoria e materialidade foram demonstradas no bojo dos autos, pela oitiva das testemunhas, oitiva da vítima, auto de exame de corpo de delito de fls. 14 etc. A conduta do acusado de tentar matar alguém aproveitando-se da surpresa da vítima tipifica o homicídio qualificado tentado pelo recurso que dificulta a defesa do ofendido, artigo 121, §, 2º, IV do Código Penal c/c artigo 14, II do Código Penal [...]” (SIC)

A defesa requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois

estaria ausente o

animus necandi
na conduta do réu.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão,
é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, objetiva-se prestigiar a

cláusula

constitucional atinente

à

soberania da decisão

do júri
. Portanto,

podemos concluir

que para
que

o acusado

seja

levado a julgamento popular,
são suficientes
prova da materialidade delitiva e indícios

de autoria.

In casu
, analisando detidamente os autos, constato que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do réu por tentativa de homicídio. Deveras, a materialidade do crime restou comprovada, por meio do laudo pericial de fl. 152 dos autos, o qual atestou a origem dos ferimentos, qual seja, disparos de arma de fogo, que teriam levado à vítima perigo de vida.

Por outro lado, existem indícios suficientes de autoria, consubstanciados na prova oral colhida em juízo.
As testemunhas confirmaram que o recorrente efetuou uma série de disparos contra o ofendido que, mesmo tentando fugir em sua motocicleta, continuou sendo alvejado pelo réu.
Tal fato indica,
a priori
, que o recorrente agiu com a intenção de matar, persistindo no

iter criminis,

mesmo após
o recuo
da
vítima
.

Neste contexto, a tese de desclassificação para lesão corporal deve ser apreciada pelos jurados. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Tribunal Popular, pois como visto, para a pronúncia bastam apenas
prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos estes

que estão

atendidos
, conforme explanado acima.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).”

Sendo assim, mantenho a decisão de pronúncia
.

Ante o exposto, acompanho o
parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/04/2022